Tribunal: STF
Processo: AR 3206
Classe: AR
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela provisória, ajuizada por Walda Aires de Sousa, em 08/01/2026, na qual se pretende a desconstituição da decisão de mérito proferida nos autos do RE nº 1.421.314/TO, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cujo trânsito em julgado foi certificado em 22/03/2023.

Transcrevo trechos da fundamentação e do dispositivo da decisão rescindenda (eDOC nº 6):

“Os recursos extraordinários merecem prosperar.
A jurisprudência desta Suprema Corte se firmou no sentido da impossibilidade de inclusão no Regime Próprio de Previdência Social - RPPS dos servidores públicos beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT, mas não efetivos, devendo permanecer no Regime Geral de Previdência Social - RGPS. Nesse sentido foram os acórdãos recentemente proferidos em casos iguais ao presente:
(...)
Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas proferidas por outros Ministros desta Corte: RE 1.362.166, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/02/2022; RE 1.364.533, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 23/08/2022; RE 1.365.046, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 03/03/2022; RE 1.365.123, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2022; e RE 1.381.120, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 04/07/2022.
Destarte, verifica-se que o acórdão ora recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Ex positis, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, PROVEJO os RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS interpostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (Doc. 16) e pelo ESTADO DO TOCANTINS e INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS - IGEPREV/TO (Doc. 22), para julgar improcedentes os pedidos formulados pela parte autora da presente ação, ante a necessidade de sua permanência no Regime Geral de Previdência Social - RGPS, e JULGO PREJUDICADO o AGRAVO interposto pelo INSS (Doc. 31), com fundamento no artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Fixo os honorários advocatícios a serem pagos pela parte autora em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa na petição inicial (Doc. 1), devidamente corrigido, observada a eventual concessão de justiça gratuita.”

O pedido rescisório da presente demanda fundamenta-se nas regras previstas no art. 525, §§ 12 e 15, e no art. 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Na inicial, a autora narra os seguintes fatos:

“A Autora ingressou no serviço público do Estado de Goiás em 14 de agosto de 1978. A partir de 1989 foi transferida para o serviço público do Estado do Tocantins, tendo gozado da estabilidade excepcional, prevista no art. 19 do ADCT, até a data da sua aposentadoria.
Diante de um cenário de instabilidade legislativa no Estado do Tocantins, em que servidores estabilizados estavam aposentados tanto no Regime Geral de Previdência Social quanto ao Regime Próprio de Previdência, a Autora ingressou com ação judicial para obter sua vinculação ao IGEPREV/TO, órgão gestor do RPPS/TO.
A citada ação foi ajuizada em maio de 2016, sendo distribuída para 2ª Vara Federal Cível da SJTO. Durante o trâmite processual, a aposentadoria da Autora foi concedida pelo IGEPREV/TO através da Portaria n° 538/AP, de 05 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.659, de 11 de julho de 2016.
Embora o juízo singular e o TRF-1 tivessem, na época, entendimento favorável à vinculação da Autora ao RPPS, o STF, ao julgar o Tema 1.254, firmou tese vinculante no sentido de que somente os servidores públicos civis ocupantes de cargo efetivo são vinculados ao regime próprio de previdência social, excluindo os estabilizados nos termos do art. 19 do ADCT.
O STF, no entanto, modulou os efeitos desse entendimento, preservando as aposentadorias e pensões já concedidas ou cujos requisitos fossem satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios (17/06/2024). 
Ocorre que a decisão rescindenda, proferida no Recurso Extraordinário n° 1.421.314/TO, a qual reformou o acórdão do TRF-1 para julgar improcedentes os pedidos da Autora, resultando na revogação do benefício junto ao IGEPREV/TO e a vinculação ao regime geral de previdência do INSS, estando manifestamente contrária à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF
Nesse ponto, considerando que a decisão de mérito em apreço está em contrariedade o Tema 1.254/STF, especificamente em relação à necessidade aplicação dos efeitos prospectivos, não resta alternativa a Autora senão lançar mão da presente ação para salvaguardar o direito devido.” (grifou-se)

A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para que o IGEPREV/TO “reestabeleça o pagamento da aposentadoria da Autora até o julgamento final desta ação rescisória”. Adicionalmente, pleiteia o benefício da gratuidade de justiça, em conformidade com os artigos 98 e 99, § 3º, do CPC, com a consequente  dispensa do depósito de caução previsto no artigo 968, inciso II, do referido diploma legal. Registra, ainda, que possui 76 (setenta e seis) anos de idade, devendo, em razão disso, ser deferida a tramitação prioritária do feito, nos termos do art. 1.048 do CPC.

No mérito, pugna pela rescisão da decisão proferida no RE  1.421.314/TO, nos termos do art. 974 do CPC, procedendo-se à realização de novo julgamento da causa, com o propósito de “aplicar a modulação de efeitos do Tema 1.254/STF e determinar a manutenção do benefício de aposentadoria da Autora no RPPS/TO, nos termos da Portaria n° 538/AP, de 05 de julho de 2016, publicada no Diário Oficial do Estado n° 4.659, de 11 de julho de 2016”.

Deferi, além dos requerimentos de gratuidade e de prioridade de tramitação do feito, também o pedido de tutela provisória em decisão monocrática que foi  referendada pelo Plenário deste STF, conforme se vê na certidão de julgamento de eDOC nº 34, cujo teor assim consigna: 

“O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão que deferiu a tutela provisória pleiteada, em caráter liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão rescindenda, de modo a assegurar a observância da modulação de efeitos, e que determinou o imediato retorno do pagamento da aposentadoria vinculada ao Regime Próprio de Previdência Social de Tocantins (RPPS/TO) da qual a requerente era beneficiária, com a consequente suspensão do benefício atualmente percebido e vinculado ao RGPS, até julgamento definitivo desta ação rescisória. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Flávio Dino. Plenário, Sessão Virtual de 13.2.2026 a 24.2.2026”

Devidamente citados, o INSS, o ESTADO DO TOCANTINS e o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO TOCANTINS – IGEPREV/TO ofereceram contestação nos eDOCs nº 24 e nº 28. 

É o relatório. DECIDO.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do art. 102, inciso I, alínea j, da Constituição Federal, compete originariamente a este Supremo Tribunal Federal o processamento e julgamento das ações rescisórias ajuizadas contra os seus próprios julgados. Confira-se:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente: 
(…) 
j) a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados.

No caso, a decisão rescindenda se consubstancia em julgado proferido nesta Suprema Corte, em sede de apreciação do mérito de Recurso Extraordinário.

Ademais, face à desnecessidade de produção de novas provas ante o fato de que a matéria discutida nestes autos é unicamente de direito, entendo que o feito comporta julgamento antecipado da lide, em conformidade com o artigo 355, I, do CPC/2015.

    A. A tempestividade e o cabimento da ação rescisória 

Quanto à tempestividade, verifico que a decisão rescindenda transitou em julgado em 22/03/2023, conforme certificado no eDOC nº 6 destes autos e a presente Ação Rescisória foi ajuizada em 08/01/2026, tendo sido distribuída em 09/01/2026, tal como certificado no eDOC nº 8.

Conforme deliberado pelo Plenário do STF na Questão de Ordem na Ação Rescisória 2.876, (i) os §§ 15 do art. 525 e 8º do art. 535 do CPC devem ser interpretados conforme a Constituição, (ii) a ação rescisória deve ser proposta no prazo decadencial de dois anos contado do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante e (iii) os efeitos retroativos de eventual procedência não ultrapassarão o intervalo de cinco anos a contar do ajuizamento da demanda, salvo previsão diversa estabelecida pelo próprio Tribunal. A presente ação rescisória atende, ao mesmo tempo, aos dois marcos temporais fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 

Portanto, o prazo decadencial de dois anos para ajuizamento da ação rescisória deve ser contado a partir do trânsito em julgado da decisão do STF que fixou o precedente vinculante, sendo, portanto, tempestivo o ajuizamento do presente feito em 08 de janeiro de 2026, dado que a ata de julgamento dos aclaratórios em que foi fixada a modulação temporal somente foi publicada em 17 de junho de 2024. Assim, estão preenchidos os requisitos temporais necessários para o conhecimento da presente demanda.

Nesse sentido, destaco trechos de ementa de acórdão proferido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal ao analisar caso similar ao destes autos:

Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. (...) 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é tempestiva e cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. 
III. Razões de decidir 
5. A ação rescisória é tempestiva, pois o prazo decadencial de dois anos deve ser contado a partir da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios que fixou a modulação temporal da tese (17 de junho de 2024), e não do trânsito em julgado da decisão rescindenda. 
(...) IV. Dispositivo 
10. Agravo Regimental provido. Pedido da ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.379.453/TO e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO) e extinguindo o benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com compensação entre os regimes. 
(AR 3132 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 20-10-2025  PUBLIC 21-10-2025)

Acerca do cabimento da ação rescisória, o artigo 966 do CPC dispõe que a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

“V – violar manifestamente norma jurídica;
[...]
§ 5º Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento.
§ 6º Quando a ação rescisória fundar-se na hipótese do § 5º deste artigo, caberá ao autor, sob pena de inépcia, demonstrar, fundamentadamente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta ou de questão jurídica não examinada, a impor outra solução jurídica.”

Destaco, ainda, o que dispõem o art. 525, §§ 12 e 15 e o art. 535, §§ 5º e 8º, todos do CPC:

Art. 525. (...) § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) 
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;
§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.
§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Tais dispositivos evidenciam que a solução legislativa procurou harmonizar o interesse de tornar efetivas as decisões desta Suprema Corte que reconhecem a inconstitucionalidade de normas jurídicas com o resguardo do valor da coisa julgada. 

Este Supremo Tribunal Federal admite a utilização da ação rescisória para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente de repercussão geral.  Foi o que se decidiu no julgamento do Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR), ao firmar a tese de que “cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. Veja-se a ementa do acórdão do precedente vinculante mencionado:

“Ementa: Direito constitucional, tributário e processual civil. Recurso extraordinário. Cabimento de ação rescisória. Modulação de efeitos do Tema 69 da repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que afastou a aplicação do Tema 69/RG (ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS) para fatos geradores ocorridos até 15.03.2017. O tribunal acolheu pedido da União em ação rescisória para reconhecer a contrariedade entre a coisa julgada e a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema 69/RG (RE 574.706). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal fixou tese de repercussão geral afirmando que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Em 13.05.2021, em embargos de declaração, o Tribunal modulou os efeitos da tese, para que o julgado só produzisse efeitos a partir de 15.03.2017 (data de julgamento do mérito da repercussão geral), ressalvadas as ações judiciais e os pedidos administrativos protocolados até esse mesmo dia. 4. No julgamento do RE 1.452.421, Tema 1.279/RG, o STF afirmou que “[e]m vista da modulação de efeitos no RE 574.706/PR, não se viabiliza o pedido de repetição do indébito ou de compensação do tributo declarado inconstitucional, se o fato gerador do tributo ocorreu antes do marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal, ressalvadas as ações judiciais e os procedimentos administrativos protocolados até 15.3.2017”. 5. Assim sendo, para preservar a autoridade de suas decisões, a jurisprudência do STF vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados que não observam a modulação de efeitos da tese referente ao Tema 69/RG. O tribunal, em consequência, recusa as alegações de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136 da repercussão geral, já que “[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória” (RE 1.478.035 AgR). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Cabe ação rescisória para adequação de julgado à modulação temporal dos efeitos da tese de repercussão geral fixada no julgamento do RE 574.706 (Tema 69/RG)”. (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Com efeito, reputo que não se aplicam os óbices da Súmula 343/STF e do Tema nº 136-RG do STF. Nesse sentido, confiram-se trechos do precedente que fixou o citado Tema nº 1.338/RG:

“Nos termos do acórdão, não haveria como aplicar a orientação da Súmula 343/STF e do Tema 136/RG, sobre o não cabimento de rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão. Isso porque não havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG, ‘já que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte só veio a ocorrer posteriormente ao trânsito em julgado do Acórdão rescindendo, quando foi definida a modulação dos efeitos do precedente’. Assim sendo, o pedido da União para rescisão foi acolhido, tendo em vista a contrariedade entre a coisa julgada, firmada em 27.02.2019, e a modulação temporal dos efeitos que veio a ser estabelecida no julgamento do RE 574.706. [...]
12. Os argumentos da parte recorrente de violação à Súmula 343/STF e ao Tema 136/RG não alteram essas conclusões. Isso porque a incidência das conclusões sobre o descabimento de rescisória pressupõe (i) dispersão jurisprudencial, ou (ii) alinhamento do acórdão rescindendo com precedente do STF à época da decisão, com posterior superação. No caso, como destacado pelo acórdão recorrido, sequer havia controvérsia sobre a aplicação do Tema 69/RG. Afinal, a definição sobre os efeitos temporais da tese só veio a ser fixada com o julgamento de embargados de declaração. É dizer: não houve alteração de orientação, porque a primeira vez que o Plenário do STF se manifestou especificamente sobre o tema da modulação dos efeitos foi ao apreciar os embargos de declaração no RE 574.706. Como apontado pela Min. Cármen Lúcia no citado RE 1.478.035 AgR, ‘[i]nexiste, na espécie, posterior superação de precedente a implicar óbice ao cabimento de ação rescisória’. [...]” (RE 1489562 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-10-2024, grifos acrescidos)

Portanto, na esteira dos precedentes citados, reputo cabível a presente ação rescisória.

    B. Os juízos rescindente e rescisório

A controvérsia do juízo rescindente do presente caso consiste em saber se é cabível o ajuizamento de ação rescisória contra decisão transitada em julgado em desacordo com a modulação dos efeitos da tese de repercussão geral do Tema nº 1.254/RG (RE nº 1.426.306).

Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.426.306/TO, de Relatoria da Ministra Rosa Weber, o Plenário desta Suprema Corte, em 13/6/2023, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público”(Tema 1.254/RG).

Com efeito, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do citado acórdão, este STF modulou os efeitos da decisão, passando a tese a vigorar nos seguintes termos: “[s]omente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. Referida ata de julgamento foi publicada em 17/06/2024.

Das razões que motivaram este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração opostos pelo INSS, a modular os efeitos temporais da tese fixada no Tema nº 1.254/RG, depreende-se que a conclusão adotada partiu da análise da necessidade de prévia fonte de custeio para suportar a despesa previdenciária decorrente da determinação de vinculação imediata dos servidores estabilizados ao RGPS. Veja-se trecho da ementa do acórdão dos citados embargos de declaração:

Direito constitucional e previdenciário. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Regime previdenciário de servidores estabilizados (ADCT, art. 19). Modulação de efeitos da decisão. (...) 2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão em relação: (i) à vedação constitucional para criação de despesa para União, que surgiria com a determinação de vinculação dos servidores estabilizados ao regime geral de previdência; e (ii) à necessidade de modulação de efeitos da decisão, de modo a manter no regime próprio de previdência as aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, em ações de controle concentrado de leis que disciplinavam a vinculação de servidores estabilizados (ADCT, art. 19) ao regime próprio de previdência, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, de modo a ressalvar as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos. 4. Presentes razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público a justificar a modulação dos efeitos da decisão. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de declaração opostos pela CNTE não conhecidos. Embargos declaratórios do recorrido rejeitados. Embargos do INSS parcialmente acolhidos para modular os efeitos da decisão em relação às aposentadorias e pensões concedidas ou com requisitos já satisfeitos, com a fixação de nova tese de julgamento. Tese de julgamento: “Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”. (RE 1426306 RG-ED, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 11-06-2024 - grifou-se)

A ratio decidendi do precedente firmado no Tema nº 1338/RG (RE 574.706/PR) aplica-se, por identidade de fundamento, para a adequação de decisões à modulação temporal de efeitos firmada no Tema nº 1.254-RG, de modo a permitir que a parte autora busque a restauração do seu benefício previdenciário no âmbito do RPPS/TO. 

Isso porque, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, sobreveio a modulação temporal dos efeitos da tese firmada no citado precedente vinculante, ressalvando a manutenção do direito aos detentores de aposentadorias e pensões já concedidas ou àqueles que já possuíssem os requisitos satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida em 17/06/2024.

No caso concreto, verifico que houve manifesta violação à norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254/RG. A pensão por morte da requerente - vinculada ao RPPS/TO - foi concedida em 05 de julho de 2016 (Portaria nº 538/AP) e publicada no Diário Oficial do Estado nº 4.659, de 11 de julho de 2016 (eDOC nº 4, p. 1), data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do Tema 1.254/RG, ocorrida em 17 de junho de 2024. Assim, a modulação de efeitos ocorrida em tal julgamento tem aplicabilidade à presente situação.

Destaco que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido da procedência dos pedidos rescindente e rescisório. Veja-se ementa de arestos exemplificativos:

Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental na ação rescisória. Modulação de efeitos. Tema nº 1.254/RG. Servidor estabilizado na forma do art. 19 do ADCT. Regime Próprio de Previdência Social. Restabelecimento de benefício. Recurso provido. Decisão agravada reformada. Pedidos julgados procedentes. 
I. Caso em exame 
1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a ação rescisória ajuizada por servidor estabilizado pelo art. 19 do ADCT. A decisão rescindenda foi proferida no julgamento do mérito de recurso extraordinário e determinou a vinculação do autor ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), contrariando a modulação de efeitos da tese fixada no Tema nº 1.254 da Repercussão Geral do STF. 
2. O juízo de primeiro grau e o Tribunal Regional Federal da 1ª Região haviam vinculado o autor ao RPPS/TO. O Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1.403.847/TO, reformou o acórdão recorrido para determinar a permanência no RGPS. O requerente pleiteia a rescisão da decisão proferida no citado RE nº 1.403.847/TO, com novo julgamento para manter seu benefício previdenciário vinculado RPPS/TO, em observância à modulação de efeitos do Tema 1.254/STF. 
3. A decisão monocrática agravada, por sua vez, negou seguimento à ação rescisória, com base na Súmula 343/STF e no Tema 136-RG, e na suposta inaplicabilidade do precedente fixado no Tema 1.338-RG ao caso. 
II. Questão em discussão 
4. Há duas questões em discussão: (i) se a ação rescisória é cabível em face de decisão transitada em julgado que contrariou a modulação de efeitos fixada no Tema nº 1.254 da repercussão geral; e (ii) se o benefício previdenciário percebido pela parte autora foi concedido, ou teve seus requisitos preenchidos, antes da publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do referido tema, de modo a definir sua eventual inclusão no alcance da modulação. 
III. Razões de decidir 
5. A ação rescisória é cabível para adequar decisões transitadas em julgado às balizas temporais fixadas em precedente vinculante firmado em sede de repercussão geral, conforme assentado na ratio decidendi do Tema nº 1.338/RG, que, por identidade de fundamentos, se aplica ao Tema nº 1.254/RG. 
6. Os óbices da Súmula nº 343/STF e do Tema nº 136-RG não se aplicam ao caso, uma vez que a desconformidade do julgado com o paradigma da Suprema Corte somente ocorreu após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, com a posterior modulação de efeitos. 
7. No mérito, houve manifesta violação da norma jurídica consubstanciada na modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG. A aposentadoria do autor foi concedida em 27 de outubro de 2016, data anterior à publicação da ata de julgamento que modulou os efeitos do citado precedente vinculante (17 de junho de 2024), enquadrando-se na ressalva temporal. 
8. Este Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a aplicabilidade da modulação de efeitos do Tema nº 1.254/RG a casos nos quais a aposentadoria foi concedida antes do marco temporal firmado. 
IV. Dispositivo 
9. Agravo Regimental provido. Pedido da ação rescisória julgado procedente para rescindir a decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 1.403.847/TO e, em novo julgamento, negar provimento ao Recurso Extraordinário, restabelecendo a vinculação da parte autora ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins (RPPS/TO) e extinguindo o benefício no Regime Geral de Previdência Social (RGPS), com compensação entre os regimes. 
(AR 3073 AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Relator p/ Acórdão: FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2025)

EMENTA Direito constitucional, processual civil e previdenciário. Ação rescisória. Modulação dos efeitos não observada pela decisão rescindenda. Cabimento. Tema nº 1.254-RG. Servidores estáveis pelo art. 19 do ADCT. Vinculação ao RPPS. Impossibilidade. Prospecção dos efeitos para se ressalvarem as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até 17 de junho de 2024. Ação rescisória procedente para a aplicação da modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de ação rescisória ajuizada com o objetivo de se ver desconstituída a decisão proferida nos autos do RE nº 1.416.017/TO, em que não se observou a modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG, na qual foram ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com os requisitos já satisfeitos de servidores estáveis do art. 19 do ADCT junto ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Tocantins. II. Questão em discussão 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ação rescisória é cabível; e (ii) saber se o caso concreto se ajusta à modulação dos efeitos determinada no julgamento do Tema nº 1.254-RG. III. Razões de decidir 
3. A jurisprudência do STF, a fim de preservar a autoridade de suas decisões, vem admitindo o cabimento de ação rescisória contra julgados em desarmonia com posterior modulação dos efeitos de tese de repercussão geral. 
4. O caso se amolda à modulação dos efeitos determinada no Tema nº 1.254-RG, em que, após o julgamento dos embargos de declaração, ressalvaram-se as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da ata de julgamento. 
5. A Corte possui o entendimento de que a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato